Tribunal: TJES
Processo: 5000053-86.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-86.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: MARIA SARDINE JULIO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000053-86.2020.8.08.0068

ORIGEM: JUÍZO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA S/A

RECORRIDO: MARIA SARDINE JULIO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO EM ANEXO AOS AUTOS. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relatou ter sofrido cobrança em sua conta no valor de R$ 31,19 (trinta e um reais e dezenove centavos), referente a seguro de vida não contratado. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência de relação jurídica referente ao débito objeto da ação, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, e de R$ 62,38 (sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a título de restituição em dobro. 3. Em sede recursal, a Requerida alega a necessidade de perícia grafotécnica, bem como o reconhecimento de regularidade contratual, impossibilidade de devolução em dobro e da reparação por danos morais. 4. Inicialmente, acerca do pedido de extinção do processo em razão da imprescindibilidade de produção de prova pericial, entendeu-se que a jurisprudência qualificada do STJ estabelece ser da instituição financeira o ônus probatório referente à autenticidade da assinatura: «Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (STJ, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 1061)». 5. No entanto, no caso em concreto, observou-se que a assinatura questionada não revela fraude grosseira. 6. Admite-se, ao menos em tese, a razoabilidade da exigência de perícia grafotécnica, mormente quando as assinaturas paradigmas guardam mútua semelhança. 7. Por corolário, sob pena de cerceamento de defesa, reconhece-se a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda. 8. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, no sentido de
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
nos moldes do art. 51 da Lei n.º 9.099/95. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.